Tribunal: STF
Processo: AI 854807
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAIXA DE AUXÍLIO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NACIONAL DO COMÉRCIO-CACIBAN. ABONO SALARIAL ÚNICO. AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO ANALISADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. O recurso extraordinário não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento de cláusulas contratuais, ante o óbice erigido pela súmula 454/STF: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. In casu, a agravante busca o reexame das disposições regulamentares e estatutárias da entidade de previdência complementar a fim de afastar a exegese dada pela Corte de Justiça gaúcha, no sentido de que compete a tal instituição complementar a aposentadoria dos agravados, proporcionando, desse modo, a isonomia vencimental entre as remunerações dos ativos e os proventos dos inativos. 



    3. O acórdão recorrido assentou: PREVIDÊNCIA PRIVADA. ABONO SALARIAL ÚNICO. AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO. O abono concedido aos funcionários que se encontram em atividade no Banco tem natureza remuneratória e seu pagamento deve ser estendido aos inativos. Auxílio cesta alimentação decorrente de convenção coletiva de trabalho, tem natureza remuneratória e deve ser repassado aos inativos. Auxílio cesta alimentação decorrente de convenção coletiva de trabalho, tem natureza remuneratória e deve ser repassado aos inativos. Incidência, sobre as parcelas da condenação, do desconto do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária. APELAÇÃO DESPROVIDA. (fl. 58). 



    4. Agravo Regimental desprovido.